Tribunal: STF
Processo: HC 254441
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Larissa Cristine Silva Pierazo, em favor de Vitor Mateus de Jesus, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no AgRg no HC 980.543/SP, assim ementado:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou a ordem em habeas corpus impetrado em favor do agravante, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que manteve a prisão preventiva do agravante pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas. 2. O agravante alega a ilicitude das provas oriundas de violação de domicílio e ausência de fundamentação para a prisão cautelar, requerendo a anulação da ação penal. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante está devidamente fundamentada e se as provas obtidas por meio de ingresso forçado em domicílio são lícitas. III. Razões de decidir 4. A prisão preventiva está fundamentada em dados concretos que evidenciam a necessidade de encarceramento provisório, considerando a gravidade concreta da conduta e a reincidência específica do agravante. 5. O ingresso forçado em domicílio foi justificado por fundadas razões, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, não havendo nulidade das provas obtidas. 6. A existência de condições pessoais favoráveis não afasta a custódia cautelar quando presentes os pressupostos legais. 7. Não há possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, dada a gravidade concreta da conduta delituosa. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva pode ser mantida quando fundamentada em dados concretos que evidenciam a necessidade de encarceramento provisório. 2. O ingresso forçado em domicílio é lícito quando amparado em fundadas razões que indiquem flagrante delito. 3. Condições pessoais favoráveis não afastam a custódia cautelar se presentes os pressupostos legais"”. (eDOC 9, p. 1-2)



    A impetrante narra (eDOC 1) que o paciente teve a prisão preventiva decretada após ter sido preso em flagrante por suspeita de tráfico de drogas, após ter sido encontrado na posse de 76g de cocaína, acondicionada em 47 supositórios; 80g de maconha, acondicionada em 42 trouxinhas de papel; e 35g de crack, acondicionada em 59 supositórios.



    Defende que a busca e apreensão no domicílio foi manifestamente ilegal, haja vista que não encontra respaldo nos permissivos constitucionais.



    Argumenta que a denúncia anônima e a fuga do suspeito para o interior de imóvel abandonado não constituem fundamentação idônea para o ingresso domiciliar forçado.



    Requer a concessão da ordem de habeas corpus para que seja declarada a ilicitude das provas decorrente da violação domiciliar, com a consequente anulação da ação penal.



    É o relatório.



    Decido. 



    Transcrevo os fundamentos do ato apontado como coator:



    “Depreende-se dos autos que o agravante teve a prisão em flagrante convertida em preventiva, pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas. 



    Irresignada, a Defesa, impetrou habeas corpus perante o Tribunal local que denegou a ordem, mantendo a prisão cautelar, consignando em acórdão assim ementado:



    [...]



    A prisão preventiva, enquanto medida de natureza cautelar, não pode ser utilizada como instrumento de punição antecipada do indiciado ou do réu, nem permite complementação de sua fundamentação pelas instâncias superiores (v.g. HC n. 93.498/MS, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 18/10/2012). In casu, a prisão preventiva do agravante se encontra devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam a necessidade de encarceramento provisório, notadamente se considerada a gravidade concreta da conduta. 



    Busca-se, no presente caso, o reconhecimento da ilicitude das provas, pois, decorrentes de invasão de domicílio, com a consequente anulação da ação penal. Em caso de entendimento diverso, que seja revogada a prisão preventiva, pois desprovida de fundamentação idônea. 



    Como é de conhecimento, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 603.616/RO, apreciando o Tema n. 280 da repercussão geral, fixou a tese de que "a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados". 



    Assim, imprescindível se mostra a consolidação de entendimento no sentido de que o ingresso na esfera domiciliar para a apreensão de drogas ou produtos de outros ilícitos penais, em determinadas circunstâncias, representa legítima intervenção restritiva do Estado, mas tão somente quando amparada em justificativa que denote elementos seguros, aptos a autorizar a ação de tais agentes públicos, sem que os direitos à privacidade e à inviolabilidade sejam vilipendiados. Na esteira de tal salutar equilíbrio, resultado ao fim e ao cabo de um necessário juízo de ponderação de valores e levando-se em consideração a inexistência de direito, ainda que de índole fundamental, de natureza absoluta, alguns parâmetros objetivos mínimos para a atuação dos agentes que agem em nome do Estado podem e devem ser estatuídos. 



    Constata-se, portanto, que a abordagem policial não foi arbitrária, mas decorreu de coleta progressiva de elementos que levaram, de forma válida, à conclusão segura de ocorrência de crime permanente no local, justificando a incursão. Dessa forma, não há se falar em nulidade.



    [...]



    Como registro a fundamentação do Tribunal de origem:



    "[...] Pois bem, ao menos em sede de cognição sumária, própria desta via, não identifiquei, até agora, flagrante ilegalidade ou arbitrariedade na conduta dos Policiais Militares, pois, segundo consta, além da denúncia anônima, ainda teria acontecido tentativa de fuga do paciente para o interior da residência ao perceber a aproximação da viatura, quadro esse revelador, em princípio, das fundadas razões necessárias, segundo o direito pretoriano do col. STF, para o ingresso domiciliar sem mandado judicial. [...] No mais, o decreto constritivo está fundamentado, com referência não só à quantidade como também à diversidade dos entorpecentes apreendidos, referindo-se, mais, à circunstância de o paciente ser reincidente específico (certidão de fls. 41/43 da origem), o que poderia ser tomado como indicativo de contumácia delitiva e, por conseguinte, autorizando cogitar o risco da reiteração criminosa [...]" (fl. 43).



    Tais circunstâncias evidenciam um maior desvalor da conduta e a periculosidade do agente, justificando a segregação cautelar para a garantia da ordem pública.



    [...]



    Presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos no art. 312 do CPP, não há que se falar em violação ao princípio de presunção de inocência”. (eDOC 9)



    Acerca da inviolabilidade do domicílio, mormente nos casos de crime permanente, em que há um ininterrupto estado de flagrância, esta Corte já se pronunciou. Na oportunidade, o Supremo reconheceu a repercussão geral do tema nº 280, cujo processo paradigma é o RE 603.616/RO, de minha relatoria, DJe 10.5.2016:



    ‘Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso’. 
(RE 603.616, de minha relatoria, j. 5.11.2015) 



    É possível extrair algumas premissas importantes desse julgado, segundo as quais se pode reconhecer a licitude de busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial, em caso de crime permanente, como ocorre nos autos.



    Aponta-se a necessidade de se observar o preceito constitucional de preservação da inviolabilidade do domicílio, realizado por meio do controle a posteriori pelo Judiciário, de modo que se impeçam ingerências arbitrárias no domicílio.



    Aqui, é preciso destacar que a Constituição Federal relativiza o direito à inviolabilidade e permite o ingresso em domicílio sem consentimento de seu morador e sem autorização judicial, em caso de flagrante delito.



    Para que o ingresso em domicílio, nessas circunstâncias, esteja legitimado, o estado de flagrância deve estar perceptível, em virtude de fundadas razões. No caso, em controle judicial a posteriori, verifico que o ingresso policial não ofendeu a Constituição Federal. 



    No caso concreto, consoante se depreende das provas dos autos, os agentes receberam denúncia anônima de que o paciente estaria traficando drogas no local. Durante a diligência, o paciente, ao avistar a viatura policial, empreendeu fuga para o interior de um imóvel abandonado. Na oportunidade, dois comparsas conseguiram fugir. Todavia, com o paciente foi encontrado variedade de drogas embaladas para traficância (76g de cocaína, acondicionada em 47 supositórios; 80g de maconha, acondicionada em 42 trouxinhas de papel; e 35g de crack, acondicionada em 59 supositórios). Desse modo, não há falar em invasão domiciliar, sendo válidas as provas obtidas durante as diligências.



    Acresça-se que o paciente foi flagrado traficando durante o cumprimento de pena restritiva de direito aplicada em outro processo criminal, o qual foi condenado por tráfico de drogas.



    Dessa forma, considerando a validade do ingresso policial e o risco de reiteração delitiva, impõe-se a manutenção da segregação cautelar. 



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de abril de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente